Tribunal: TJSP
Processo: 2263580-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação – Despejo – Falta de pagamento - Cumprimento de sentença - Penhora de conta bancária – Alegação de impenhorabilidade da conta poupança e conta salário - Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta poupança e salário – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve

Ementa:
Agravo de instrumento - Locação – Despejo – Falta de pagamento - Cumprimento de sentença - Penhora de conta bancária – Alegação de impenhorabilidade da conta poupança e conta salário - Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta poupança e salário – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 (art. 649, incisos IV e X, do CPC/1973) - Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio efetuado.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
Registro: 2020.0000160708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263580-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
LOWRANT FELIX SANTOS, é agravada RITA DE CASSIA CANOBRE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2263580-25.2019.8.26.0000
Agravante: Lowrant Félix Santos
Agravada: Rita de Cassia Canobre
Interessadas: Aparecida dos Santos e Valeria Regina dos Santos
Comarca:
Guarulhos (10a. Vara Cível - Proc. n.o 0040465-68.2017.8.26.0224)
Juiz (a):
Lincoln Antonio Andrade de Moura
VOTO No 42.845
Agravo de instrumento - Locação Despejo Falta de
pagamento - Cumprimento de sentença - Penhora de conta
bancária
Alegação de impenhorabilidade da conta
poupança e conta salário - Penhora on-line via Bacenjud
Penhora de valor em conta poupança e salário

Desbloqueio Possibilidade conforme ao art. 833, caput,
incisos IV e X, do CPC/2015.
A viabilidade de penhora “on-line” deve ser analisada à
vista de cada caso concreto, para que não se ofendam
direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de
subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015
(art. 649, incisos IV e X, do CPC/1973) - Comprovada a
impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária
da agravante, de se levantar o bloqueio efetuado.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada 50/52 (fls. 415/417 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em
contrato de locação, em fase de cumprimento de sentença, que, entre
outras disposições, manteve a penhora do salário da conta bancária da
executada, ora agravante. Alega a executada, ora agravante, em síntese,
que houve o arresto por via sistema Bacenjud do valor de R$4.702,00;
que houve o bloqueio em sua conta bancária de natureza salarial; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
juntou vasta documentação para comprar o que o valor bloqueado
judicial se trata de salário; que aplicáveis os arts. 833, IV e X, do
CPC/2015; que a penhora efetuada é inferior a quarenta salários
mínimos. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede o
desbloqueio do valor constrito. Concedido efeito suspensivo (fls.
132/136). Veio contraminuta (fls. 143/144).
É o relatório.
O art. 833, caput, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. De citar-se o
acórdão que foi decidido no agravo de instrumento n.o
2272502-89.2018.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 03 de abril de
2019, por votação unânime, com minha participação como revisor, tendo
como relatora a Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o
Desembargador
Carlos
Russo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO
SUJEITA À PRECLUSÃO 1 - A exceção de impenhorabilidade é matéria de ordem
pública, haja vista a proteção absoluta que lhe confere a lei quando reunidos seus
pressupostos fáticos. Precedente deste E. TJSP 2 - Ainda que vinculado à conta
corrente, o valor depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos goza de
impenhorabilidade, desde que reunidos os pressupostos do art. 833, X, do CPC,
conforme orientação do C. STJ. RECURSO PROVIDO”.
A fls. 132/136, proferi a seguinte decisão:
“O douto juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de
desbloqueio do valor depositado em conta bancária de titularidade da agravante, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
se vê a fls. 50/52 destes autos do agravo (fls. 415/417 dos autos principais).
Todavia, a agravante argui ter feito prova de que a
conta destina-se ao recebimento de salário e que o valor bloqueado judicialmente é
destinado a subsistência em razão de ser verba salarial, razão pela qual é
impenhorável.
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta
bancária da executada, ora agravante, provenientes de seu salário (ver fls. 70/84 e
93/126 dos autos principais; fls. 211, 310/317 e 403/407 dos autos principais).
Incontroverso que o douto juiz de primeiro grau
determinou a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833, IV, do
CPC/2015).
O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários e
pensões como absolutamente impenhoráveis. Não há dúvida nos autos de que a
quantia objeto da penhora é proveniente de salários da agravante, como se constada
da r. decisão agravada.
Com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia do devedor, deva,
só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da lei, que
também faz absolutamente impenhoráveis, “até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança” (art. 833, X, do CPC).
Além disso, à vista de cada caso concreto, deve-se
examinar a viabilidade da penhora on-line, para que não se ofendam direitos
fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência. No caso sob exame, em
que se postula a penhora de qualquer dinheiro depositado em conta bancária em
nome da executada, determinar-se a constrição pura e simplesmente sobre toda e
qualquer conta mantida pela agravante pode levar a lesão grave e de difícil reparação
(fl. 69 destes autos do agravo; fl. 234 dos autos principais).
Portanto, razão assiste à executada, ora agravante, no
pleito de desbloqueio da conta bancária, pois absolutamente impenhorável, nos termos
do que dispõe o artigo 833, IV e X, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito
em que este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal
Bloqueio judicial de conta poupança vinculada à conta corrente

Impenhorabilidade Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia
que não ultrapassa 40 salários mínimos
Recurso provido' (Apelação no
0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Forte
Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
No mesmo sentido, entende o Colendo Superior
Tribunal de Justiça ser impenhorável a quantia depositada em conta corrente, em
caderneta de poupança ou mantida em papel-moeda, até o limite de quarenta salários
mínimos:
'AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É
impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja
aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-
corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (...)' (STJ 3a Turma, AgRg
no REsp 1.453.586-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, unânime, j. 01.09.15).
'PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução
de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor,
seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em
papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A
simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não
constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do
NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido' (AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.795.956 SP (2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento
13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2019) (negritos meus).
Nesta linha segue a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
'Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de sentença. Bloqueio de
valores em conta-corrente do executado. Montante bloqueado relativo a verbas
rescisórias de cunho trabalhista. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC, que alcança não apenas a remuneração direta de
natureza salarial com também as verbas indenizatórias (igualmente alimentares)
recebidas em função do rompimento do contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive
de retenção parcial, por não atingido o limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o,
do CPC. Irrelevância de ser o crédito em execução correspondente a honorários
advocatícios sucumbenciais. Crédito por honorários que não é crédito por pensão
alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre o credor e o devedor, no caso.
Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência que prevalece apenas para efeito
de classificação privilegiada em concurso de credores. Decisão agravada, que
manteve o bloqueio dos valores encontrados na conta, reformada, com liberação em
favor do executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim' (Agravo
de Instrumento n.o 2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator: Desembargador Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.).
E, como anota Theotonio Negrão e outros, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 47a ed., Saraiva: 2016, na nota 19 ao
art. 833, IV: 'A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do
empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por
despedida (RT 618/198, JTJ 205/231; 352/82: AI 990.10.042653-2)'.
Sendo assim, há relevância na fundamentação jurídica
invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, porque a quantia
bloqueada que estava em conta corrente destinada ao recebimento do salário da
executada, ora agravante, o que a faz por força do art. 833, IV e X, do CPC/2015,
absolutamente impenhorável, à vista disto, concedo efeito suspensivo ao agravo para
restabelecer a disponibilidade da quantia bloqueada à agravante”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263580-25.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.845 - fss
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade da
agravante, pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o
artigo 833, caput, IV e X, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica